Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-94.2025.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000181-94.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), CLAUDETE ROMEIRO DA SILVA - CPF: 631.109.381-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IDOSO. HOME CARE. MÉDIA COMPLEXIDADE (12H) E ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou procedente pedido para compelir o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecerem, solidariamente, tratamento home care à parte autora, diagnosticada com epilepsia decorrente de lesão estrutural intracraniana, com sequelas neurológicas. A decisão determinou o fornecimento do serviço com equipe multidisciplinar especializada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o Município de Mirassol D’Oeste possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda em que se pleiteia prestação de serviço de saúde; e (II) saber se é caso de direcionamento primário da obrigação imposta – tratamento home care – ao Estado de Mato Grosso, devido à repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).

4.

O Tema 793 do STF admite o direcionamento da obrigação ao ente responsável pela execução da política pública conforme a complexidade do serviço, com direito ao ressarcimento, se for o caso.

5.

No caso, o serviço requerido — home care com equipe especializada — foi classificado como de média/alta complexidade, o que justifica o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, se necessário para a efetivação da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, mantida a responsabilidade solidária do Município.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do Município no polo passivo de ações que visam ao fornecimento de tratamento de saúde, dada a responsabilidade solidária entre os entes federados. 2. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado prioritariamente ao ente público responsável pela execução do serviço conforme sua complexidade, com possibilidade de ressarcimento entre os entes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 30, VII; 196; L. 8.080/1990, art. 7º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 06.03.2015 (Tema 793); TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.24.402128-3/001, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 5ª Câmara Cível, j. 17.07.2025; TJMT,
N.U 1012763-24.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. em 12/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Mirassol D’Oeste,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Claudete Romero da Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso e da referida municipalidade, determinou que os demandados providenciassem à parte autora, ora Recorrida, o tratamento de
home care
, conforme prescrição médica (id. 314139401 e 407).

O Município recorre da sentença, sob o argumento, em preliminar, de ilegitimidade passiva, com base na tese de que o procedimento pleiteado — por envolver complexidade — não se insere na esfera de atuação do ente municipal, mas sim na competência do Estado de Mato Grosso, à luz do disposto no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, argumenta que a judicialização da saúde, tal como posta no caso em apreço, impõe indevidamente encargos ao Município, com comprometimento de sua execução orçamentária, afrontando o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VIII, da Constituição Federal).

Defende que houve violação ao disposto no Tema 793 do STF, ao impor o cumprimento da obrigação de forma solidária, sem o necessário direcionamento ao ente responsável primário.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e excluir o ente municipal do polo passivo, ou subsidiariamente, que seja direcionada a obrigação ao Estado e assegurado o ressarcimento ao Município em caso de execução da obrigação atribuída ao Estado (id. 314139408).

As contrarrazões do Estado de Mato Grosso e da parte autora estão acostadas aos ids. 314139411 e 314139410.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou, por meio do parecer da lavra da Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 326860873).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima,
a espécie
revela Recurso de Apelação Cível, i
nterposto pelo Município de Mirassol D’Oeste contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação retromencionada, para compelir o ente municipal, juntamente como Estado de Mato Grosso, a fornecer à idosa Recorrida o tratamento home care.

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste disponibilizem à idosa Claudete Romeiro da Silva, atualmente com 70 anos de idade e portadora de epilepsia por lesão estrutural após cirurgias de ressecção de meningioma intracraniano, com sequelas neurológicas (CID D32/G40), o tratamento domiciliar pelo sistema de home care, em regime de 12 horas diárias, com equipe multidisciplinar especializada (médico, enfermagem, fisioterapia motora, fonoaudiologia e monitorização contínua), no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência para compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE a fornecerem tratamento de internação domiciliar (
home care
) à paciente CLAUDETE ROMEIRO DA SILVA, em razão da patologia indicada na inicial.

Segundo a inicial, CLAUDETE ROMEIRO DA SILVA é portadora de epilepsia por lesão estrutural após cirurgias de ressecção de meningioma intracraniano, e consequentes sequelas neurológicas (CID-10: D32/G40) e se encontra acamada, totalmente dependente de terceiros para cuidados básicos relacionados à alimentação, higiene e medicação. [...]

Assim, deverá o Estado de Mato Grosso fornecer o tratamento de internação domiciliar na modalidade
home care
diante da indicação médica que avaliou a parte autora como de média complexidade, pois que de responsabilidade do GESTOR ESTADUAL.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeitadas as preliminares arguidas pela parte ré, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Irresignado, o Município de Mirassol D’Oeste recorre alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, porque o procedimento de maior complexidade compete ao Estado, à luz do Tema 793 do STF e, no mérito, que a sentença viola a repartição de competências do SUS e a legalidade orçamentária, por isso pleiteia sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação e o ressarcimento caso arque com a obrigação.

1.

DA PRELIMINAR

No que concerne à aventada ilegitimidade do município de Município de Município de Mirassol D’Oeste para figurar no polo passivo da demanda,
ante a distribuição de competência na área da saúde, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). Destaquei

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa. Portanto, razão não assiste ao ente municipal, ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Logo, não há falar em ilegitimidade da municipalidade.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da imposição ao Município da obrigação de custear tratamento home care à Recorrida, sob o argumento de que se trata de procedimento de média/alta complexidade e custo, em afronta à repartição de competências administrativas e orçamentárias no âmbito do SUS.

Prospera a tese recursal. Explico.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a
"saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo singular determinou que os entes públicos demandados disponibilizem à autora, ora Recorrida, o tratamento home care, cujo custo se enquadra como de média/alta complexidade.

Nessa esteira, nota-se que a pleiteada prestação de serviço público de saúde vindicada não compete à municipalidade, na medida que tal obrigação, por ser de ato custo e complexidade, se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Sendo assim, o tratamento médico deve ser assegurado, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso. Na sua inviabilidade, cabe ao Município, ante a responsabilidade solidária, a satisfação da tutela jurisdicional, assegurado,
a posteriori
, o direito de ação de ressarcimento.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SAÚDE PÚBLICA. HOME CARE (MÉDIA COMPLEXIDADE – 12H). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO (DESERÇÃO).

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo Município de Rondonópolis e por Maria de Moura Leme contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município a fornecer à autora tratamento domiciliar em regime de home care (12h).

II. Questão em discussão

2. Controvérsia sobre: (i) o direcionamento do cumprimento da obrigação, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF); e (ii) analisar a admissibilidade do recurso interposto pela autora quanto à verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS (Tema 793/STF). Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado, cabendo ao Município atuação subsidiária.

4. No tocante à verba honorária, o juízo de origem observou o critério de fixação por apreciação equitativa, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.313, razão pela qual não há reparo a ser feito.

5. O recurso interposto pela autora não comporta conhecimento, uma vez que seus patronos, atuando em interesse próprio, não comprovaram o recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação, configurando-se a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Município conhecido e parcialmente provido para direcionar, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso o cumprimento da obrigação de fornecimento do home care (12h), mantida a solidariedade. 7. Recurso interposto por Maria de Moura Leme não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o direcionamento do cumprimento da obrigação de saúde ao ente primariamente competente, sem afastar a solidariedade (Tema 793/STF). 2. A ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para regularização, enseja a deserção e o não conhecimento do recurso (art. 1.007, caput e §4º, CPC).”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STJ, Tema 1.313 (REsp 1.880.567/SP e REsp 2.169.102/AL). (N.U 1012763-24.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 12/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao Município de Patrocínio o fornecimento do medicamento Aripiprazol 10mg, em ação de obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do Município ou do Estado de Minas Gerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição estabelece responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde (art. 23, II, CF/1988; Tema 793, STF).
4.
O fornecimento de medicamento de alto custo, não integrante da assistência farmacêutica básica, é de responsabilidade primária do Estado, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária (Tema 1.234, STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.402128-3/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025) Destaquei

Nota-se, contudo, que a sentença recorrida registrou, em sua fundamentação, que a obrigação deveria ser cumprida, primariamente, pelo Estado de Mato Grosso, embora tal orientação não tenha sido reproduzida no dispositivo. Assim, a fim de evitar controvérsias na fase de cumprimento, impõe-se o provimento do recurso.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Município de Mirassol D’Oeste. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo município de Município de Mirassol D’ Oeste,
tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro plano, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do ente municipal para a efetivação da medida, caso necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025